Tribunal: TJBA
Processo: 8113016-98.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8113016-98.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCOS ANDRE FRAGA FARIAS JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 180, CAPUT, E ARTIGO 311, § 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. ADEQUAÇÃO TÍPICA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA EMENDATIO LIBELLI. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO DA DEFESA POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E VÁLIDOS. FUGA PERIGOSA DE FISCALIZAÇÃO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO FORMULADO PELA DEFESA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS. JURISPRUDÊNCIA RECENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MOTIVADA PELA CULPABILIDADE ELEVADA. RISCO GERADO DURANTE A TENTATIVA DE FUGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA CORRETAMENTE APLICADA NA SEGUNDA FASE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pela Defesa de MARCOS ANDRÉ FRAGA FARIAS JUNIOR (ID 100454584) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA (ID 100454573) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA (ID 100454566). A decisão condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 180, caput, e no artigo 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena definitiva de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 26 (vinte e seis) dias-multa. 2. O Ministério Público requer a reforma da sentença para aplicar o princípio da consunção, com o objetivo de que o crime de receptação seja absorvido pelo delito de adulteração de sinal identificador, mantendo a condenação apenas por este último. 3. A Defesa, por sua vez, argui preliminar de nulidade da sentença por condenação extra petita. No mérito, pede a absolvição por falta de provas do dolo. De forma subsidiária, requer a aplicação do princípio da consunção e a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando violação à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia envolve quatro pontos principais: (i) analisar se a condenação pelo crime de receptação, sem capitulação expressa na denúncia, gera nulidade da sentença; (ii) verificar se o conjunto de provas é suficiente para comprovar o dolo do réu e manter a condenação; (iii) decidir se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (iv) examinar a legalidade dos fundamentos utilizados para fixar a pena-base acima do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada. A denúncia descreveu expressamente que o veículo conduzido pelo réu possuía restrição de roubo ou furto. O acusado se defende dos fatos narrados na peça acusatória e não da capitulação legal atribuída aos fatos. A condenação por receptação decorreu da correta aplicação do instituto da emendatio libelli (artigo 383 do Código de Processo Penal), prática amplamente admitida pelos tribunais superiores. 6. A materialidade e a autoria dos crimes estão plenamente comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 100453103, p. 32), pelo Laudo Pericial do veículo (ID 100454523) e pelos depoimentos firmes dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. A tentativa de fuga em alta velocidade ao notar a fiscalização policial, somada à ausência de documentos do veículo, demonstra de forma clara o dolo do agente, afastando o pedido de absolvição. 7. O princípio da consunção não se aplica ao caso. Os crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor são autônomos, possuem momentos de consumação diferentes e protegem bens jurídicos distintos (o patrimônio e a fé pública). O recebimento de um veículo roubado não é um meio necessário para a adulteração de seus sinais identificadores. A condenação em concurso material deve ser mantida, em conformidade com o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça. 8. A dosimetria da pena está correta. A pena-base não foi aumentada com fundamento em ações penais em andamento, mas sim devido à culpabilidade elevada do réu, que empreendeu fuga perigosa em via pública e colocou em risco a vida de diversas pessoas. Na segunda fase, a agravante da reincidência foi aplicada com base em condenação anterior transitada em julgado. Não há reparos a fazer na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Teses de julgamento: "1. No sistema processual penal, o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica atribuída pela acusação, sendo lícito ao juiz proferir condenação com base na emendatio libelli. 2. O depoimento de policiais militares em juízo é prova válida para fundamentar a condenação, especialmente quando em harmonia com os demais elementos dos autos. 3. Os crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor são autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, não se aplicando o princípio da consunção. 4. A fuga perigosa em via pública constitui fundamento concreto e idôneo para o aumento da pena-base a título de culpabilidade elevada." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: . Artigo 69, artigo 180, caput, e artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal; . Artigo 383 do Código de Processo Penal. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: . STJ - AgRg no REsp: 1444731 SP 2014/0067255-9, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 15/03/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2016; . STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022; . AgRg no AREsp n. 3.117.884/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8113016-98.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados MARCOS ANDRÉ FRAGA FARIAS JUNIOR e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.